Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601152-88.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Órgão julgador: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
22/10/2025
Número: 0601152-88.2024.6.16.0050

Classe: AGRAVO REGIMENTAL no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Presidência
Última distribuição : 07/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0601152-88.2024.6.16.0050, que julgou totalmente improcedente a presente Ação de Investigação
Judicial Eleitoral com relação à parcela remanescente da lide, que não foi objeto de desistência já
anteriormente homologada. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela Coligação "O
Trabalho Continua" e Ben Hur Custódio de Oliveira com fulcro nos art. 10, §3º da Lei n. 9.504/1997 e
art. 22 da Lei Complementar n. 64/1990, em face de Jussara Regina Leal, Denize Eloina Druciack
Carpio, Valdemir Santana Pinto, Leandro Andrade Preto, Sebastião Valter Fernandes, Diego Pereira
de Oliveira, Luis Gustavo Branco, Alex Luiz Nogueira, Djalma Aparecido dos Santos Junior, Sandra
Mara Aparecida do Prado, Anderson Dutra, Rosemeire Leal Tino, Sharles Tiepo da Silva, Eduardo
Henrique Moraes Coutinho e Edison Roberto da Silva. Alega-se que, o partido dos Investigados
registrou candidatura fraudulenta, ao passo que o candidato Anderson Dutra, foi apresentado
perante a Justiça Eleitoral como uma mulher transgênero, mas se apresentou durante todo o
período eleitoral como um homem cisgênero. Informam que Anderson Dutra se identificou por
anos como homem gay, sempre aderindo aos símbolos e cores do movimento LGBTQIA+, mas
jamais se apresentando pelo gênero feminino. Que não haveria qualquer evidência indicativa de
descoberta recente de sua identidade de gênero ou que estaria em processo de transição em
estágios iniciais. Ainda, apontam que não se refere a si mesmo no feminino e, embora não seja
"requisito para pessoas trans", não apresenta características físicas que indiquem alguma espécie
de tratamento hormonal. Entendem que ao longo de toda a sua campanha se portou como homem
cisgênero homossexual. Alegam ainda que, o mesmo partido registrou candidaturas fictícias, na
medida que três de suas candidatas mulheres, Jussara Regina Leal, Denize Eloina Druciak Carpio e
Sandra Mara Aparecida do Prado, não obtiveram votação expressiva, não teriam produzido material
de campanha, não tiveram apoio jurídico ou contábil, não mobilizaram contratados em suas
campanhas, além de que não se verificaria a existência de propagandas em meio digital. Assim,
imprescindível o reconhecimento do ânimo fraudulento de toda a chapa do Solidariedade-Araucária
nas eleições municipais de 2024, em que se utilizou de diversos instrumentos para tentar evitar o
lançamento das candidaturas de mulheres efetiva e minimamente competitivas.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
O TRABALHO CONTINUA[REPUBLICANOS / UNIÃO / PSD] -
ARAUCÁRIA - PR (AGRAVANTE)

GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
BEN HUR CUSTODIO DE OLIVEIRA (AGRAVANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
SHARLES TIEPO DA SILVA (AGRAVADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
ANDERSON DUTRA (AGRAVADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
DJALMA APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR (AGRAVADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
ALEX LUIZ NOGUEIRA (AGRAVADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
DIEGO PEREIRA DE OLIVEIRA (AGRAVADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
SEBASTIAO VALTER FERNANDES (AGRAVADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
LEANDRO ANDRADE PRETO (AGRAVADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE DELATTRE (ADVOGADO)
SILVANA VIDAL FERNANDES (ADVOGADO)
VALDEMIR SANTANA PINTO (AGRAVADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
EDISON ROBERTO DA SILVA (AGRAVADA)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
EDUARDO HENRIQUE MORAES COUTINHO (AGRAVADA)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
ROSEMEIRE LEAL TINO (AGRAVADA)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
SANDRA MARA APARECIDA DO PRADO (AGRAVADA)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)

LUIS GUSTAVO BRANCO (AGRAVADA)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
DENIZE ELOINA DRUCIAK CARPIO (AGRAVADA)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
JUSSARA REGINA LEAL (AGRAVADA)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44767972
22/10/2025
13:05
Acórdão
Acórdão

Num. 44767972 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 22/10/2025 13:05:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102213054734200000043705637
Número do documento: 25102213054734200000043705637
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/10/2025 13:40:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.612

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0601152-88.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
AGRAVANTE: BEN HUR CUSTODIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
AGRAVANTE: O TRABALHO CONTINUA[REPUBLICANOS / UNIÃO / PSD] - ARAUCÁRIA -
PR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
AGRAVADA: JUSSARA REGINA LEAL
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
AGRAVADA: DENIZE ELOINA DRUCIAK CARPIO
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
AGRAVADO: VALDEMIR SANTANA PINTO
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
AGRAVADO: LEANDRO ANDRADE PRETO
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE DELATTRE - OAB/PR82943
ADVOGADO: SILVANA VIDAL FERNANDES - OAB/PR121545

Num. 44767972 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 22/10/2025 13:05:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102213054734200000043705637
Número do documento: 25102213054734200000043705637
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/10/2025 13:40:53
AGRAVADO: SEBASTIAO VALTER FERNANDES
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
AGRAVADO: DIEGO PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
AGRAVADA: LUIS GUSTAVO BRANCO
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
AGRAVADO: ALEX LUIZ NOGUEIRA
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
AGRAVADO: DJALMA APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
AGRAVADA: SANDRA MARA APARECIDA DO PRADO
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
AGRAVADO: ANDERSON DUTRA
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
AGRAVADA: ROSEMEIRE LEAL TINO
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
AGRAVADO: SHARLES TIEPO DA SILVA
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
AGRAVADA: EDUARDO HENRIQUE MORAES COUTINHO
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
AGRAVADA: EDISON ROBERTO DA SILVA
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO COM
PEDIDO
LIMINAR.
REFERENDO
PELO PLENÁRIO. FRAUDE À COTA
DE
GÊNERO.
CUMPRIMENTO
IMEDIATO
DE
ACÓRDÃO
DE
CASSAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
INDEFERIMENTO.
INDEFERIMENTO
DA
LIMINAR
REFERENDADO.
I. CASO EM EXAME
Agravo com pedido de tutela liminar
interposto pela Coligação “O Trabalho
Continua” e por Bem Hur Custódio de
Oliveira contra decisão monocrática da
Presidência
do
TRE/PR
que
determinou o cumprimento do Acórdão
nº
68.311
somente
após
o
esgotamento da instância ordinária,

Num. 44767972 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 22/10/2025 13:05:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102213054734200000043705637
Número do documento: 25102213054734200000043705637
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/10/2025 13:40:53
com o transcurso do prazo dos
primeiros embargos de declaração ou
seu
julgamento.
Os
agravantes
pleiteiam o cumprimento imediato do
acórdão que cassou mandato por
fraude à cota de gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em
definir se o acórdão que reconhece
fraude à cota de gênero deve ser
imediatamente cumprido ou se o
cumprimento
deve
aguardar
o
esgotamento da instância ordinária, em
observância
à
jurisprudência
do
Tribunal Superior Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 300 do CPC exige, para
concessão de tutela de urgência, a
presença simultânea da probabilidade
do direito e do perigo de dano, o que
não se verificou no caso concreto.
O TSE tem entendimento consolidado
de
que
decisões
eleitorais
que
importam cassação de diploma ou
mandato devem ser cumpridas apenas
após o esgotamento das instâncias
ordinárias, ressalvada a obtenção de
provimento cautelar perante instância
extraordinária
(AgR-REspE
nº
060060393/RO,
Rel.
Min.
André
Mendonça, j. 12.12.2024).
A Corte Superior reafirmou esse
entendimento
em
precedentes
recentes, inclusive em situações de
fraude à cota de gênero, suspendendo
execuções imediatas de acórdãos
enquanto pendentes embargos de
declaração (TA nº 060071865/SP, Rel.
Min. Estela Aranha, j. 02.10.2025; TCA
nº 950-77/PR, Rel. Min. Floriano de
Azevedo Marques, j. 09.10.2025).
O STF igualmente entende que o

Num. 44767972 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 22/10/2025 13:05:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102213054734200000043705637
Número do documento: 25102213054734200000043705637
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/10/2025 13:40:53
esgotamento da instância ordinária
somente se dá após o percurso de
todos os recursos cabíveis, inclusive
embargos
de
declaração
(Rcl
nº
011330419, Rel. Min. Rosa Weber, j.
04.04.2022).
Embora se reconheça o risco de uso
protelatório dos embargos, a decisão
impugnada
limitou
a
suspensão
apenas até o julgamento dos primeiros
embargos de declaração, solução mais
benéfica aos agravantes do que o
próprio entendimento do TSE.
Ausente, portanto, a plausibilidade
jurídica necessária à concessão da
liminar requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido liminar indeferido e referendado
pelo Plenário.
Tese de julgamento:
O cumprimento de acórdão que cassa
mandato eletivo por fraude à cota de
gênero deve aguardar o esgotamento
das
instâncias
ordinárias,
com
o
transcurso do prazo dos primeiros
embargos de declaração ou de seu
respectivo julgamento, ressalvada a
obtenção
de
provimento
cautelar
perante a instância extraordinária.
A tutela de urgência em matéria
eleitoral depende da demonstração
cumulativa da probabilidade do direito
e do perigo de dano, nos termos do art.
300 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TSE,
AgR-REspE nº 060060393/RO, Rel.
Min. André Mendonça, j. 12.12.2024;
TSE, REspE nº 060081298/PR, Rel.

Num. 44767972 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 22/10/2025 13:05:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102213054734200000043705637
Número do documento: 25102213054734200000043705637
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/10/2025 13:40:53
Min. Carlos Horbach, j. 03.11.2022;
TSE, TA nº 060071865/SP, Rel. Min.
Estela Aranha, j. 02.10.2025; TSE,
TCA nº 950-77/PR, Rel. Min. Floriano
de Azevedo Marques, j. 09.10.2025;
STF, Rcl nº 011330419, Rel. Min. Rosa
Weber, j. 04.04.2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido liminar, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/10/2025

RELATOR(A) DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo, com pedido de concessão de tutela liminar, interposto pela
COLIGAÇÃO “O TRABALHO CONTINUA” e por BEM HUR CUSTÓDIO DE OLIVEIRA
contra Decisão Monocrática desta Presidência que determinou o cumprimento do
Acórdão nº 68.311 somente após o esgotamento da instância ordinária, com o
transcurso do prazo dos primeiros embargos de declaração ou de seu respectivo
julgamento.
Reproduzo os fundamentos da decisão que desafiou o agravo para conhecimento de
meus pares:
À Secretaria Judiciária para comunicar o teor do Acórdão nº 68.311 à
50ª Zona Eleitoral de Araucária cujo cumprimento deverá aguardar o

Num. 44767972 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 22/10/2025 13:05:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102213054734200000043705637
Número do documento: 25102213054734200000043705637
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/10/2025 13:40:53
esgotamento da instância ordinária, com o transcurso do prazo dos
primeiros embargos de declaração ou de seu respectivo julgamento,
ressalvada a obtenção de provimento cautelar perante a instância
extraordinária.
Nesse sentido: TSE. Agravo Regimental No Recurso Especial
Eleitoral 060060393/RO, Relator(a) Min. André Mendonça, Acórdão
de 12/12/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 226,
data 17/12/2024 (ID. 44749214).

Em suas razões recursais (ID. 44753508), defendem os agravantes que “a decisão
em questão rejeitava a concessão dos efeitos suspensivos em caso no qual o próprio
TRE competente havia pautado o cumprimento imediato da decisão desde a decisão
firmada no recurso eleitoral”.
Argumentam que o entendimento adotado pela Presidência permitiria “a manutenção
da “instância ordinária” de forma infinita, com o protocolo de sucessivos embargos e
agravos protelatórios, que teriam efeito suspensivo presumido”.
Sustentam que “essa é a única decisão do tipo em que tal procedimento ocorreu de
forma diversa, em nenhum outro caso o cumprimento de sentença aguardou o
transcurso de prazo ou julgamento de embargos de declaração”.
Citam precedentes deste Regional como subsídio argumentativo.
Requerem o “provimento em caráter liminar para que seja reconsiderada a decisão
interlocutória interposta ao Id. 44749214 e encaminhado ofício com determinação de
cumprimento imediato de sentença para o cartório competente, bem como que seja o
presente procedimento pautado ao Plenário do TRE/PR de forma mais célere possível
para que seja declarado seu provimento de forma definitiva”.
O requerimento liminar foi apreciado monocraticamente (ID. 44753891).
É o relatório. Decido.

VOTO
Diante da relevância do tema, bem como dos precedentes recentes deste Regional em
casos similares, submeto ao referendo do Plenário, na forma do artigo 30, IX, do
Regimento Interno/TRE-PR, a seguinte decisão monocrática de indeferimento de
pedido liminar formulado em agravo regimental:
02. Neste exame preliminar, próprio do juízo não exauriente, tenho que o
pedido de concessão de liminar para determinar o cumprimento imediato
do acórdão não comporta acolhimento, pois não verificada a
plausibilidade jurídica exigida pelo artigo 300 do Código de Processo Civil
(“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que

Num. 44767972 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 22/10/2025 13:05:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102213054734200000043705637
Número do documento: 25102213054734200000043705637
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/10/2025 13:40:53
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”).
Há recentíssimo precedente do TSE, que será indicado na sequência, que
modificou decisão deste TRE, em caso idêntico de fraude à cota de
gênero, que não permitiu o imediato cumprimento, na pendência de
embargos de declaração, de maneira que se passa a adotar esse
entendimento.
Explica-se.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido que “as
decisões da Justiça Eleitoral que importem a cassação de diploma de
candidato eleito, decorrente da prática de ilícito eleitoral, devem ser
cumpridas, quando relativas às eleições municipais, após o esgotamento
das instâncias ordinárias” (TSE. Agravo Regimental No Recurso
Especial Eleitoral 060060393/RO, Relator(a) Min. André Mendonça,
Acórdão de 12/12/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 226,
data 17/12/2024).
Conquanto o referido precedente, citado na decisão monocrática, não seja
específico de um ilícito decorrente de fraude à cota de gênero, a Corte
Superior tem reiterado essa mesma posição em casos como o presente, a
saber: “as decisões da Justiça Eleitoral que cassam o registro, o diploma
ou o mandato do candidato eleito em razão da prática de ilícito eleitoral
devem ser cumpridas tão logo haja o esgotamento das instâncias
ordinárias, ressalvada a obtenção de provimento cautelar perante a
instância extraordinária” (TSE. Recurso Especial Eleitoral 060081298/PR,
Relator(a) Min. Carlos Horbach, Acórdão de 03/11/2022, Publicado no(a)
Diário de Justiça Eletrônico 15, data 10/02/2023).
Mais recentemente, a atual composição da Corte Superior referendou
medida cautelar em situação idêntica, para suspender os efeitos da
decisão do TRE/SP que determinou o cumprimento imediato do acórdão
de cassação enquanto ainda se encontrava pendente o julgamento de
embargos de declaração (Tutela Antecipada Antecedente 060071865/SP,
Relator(a) Min. Estela Aranha, Acórdão de 02/10/2025, Publicado no(a)
Diário de Justiça Eletrônico 164, data 07/10/2025).
Nesse mesmo sentido, em processo similar proveniente deste TRE/PR, o
TSE também suspendeu, mediante decisão monocrática, a execução
imediata de acórdão que reconheceu a fraude à cota de gênero enquanto
pendente o julgamento dos embargos de declaração opostos (Tutela
Cautelar Antecedente nº 950-77 - Relator Ministro Floriano de Azevedo
Marques - DJ 09/10/2025).
Com maior razão a posição trilhada pelo TSE, haja vista que não há de se
cogitar de esgotamento da instância ordinária enquanto subsistir a
possibilidade de integração ou modificação do acórdão por meio do

Num. 44767972 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 22/10/2025 13:05:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102213054734200000043705637
Número do documento: 25102213054734200000043705637
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/10/2025 13:40:53
recurso de embargos de declaração.
Essa também é a posição do Supremo Tribunal Federal, o qual
compreende que “o esgotamento da instância ordinária somente se
concretiza após o percurso de todo itinerário recursal antecedente à
instauração da jurisdição desta Suprema Corte, sendo indispensável,
desse modo, a impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato
reclamado por qualquer Tribunal” e que “a ausência de interposição de
todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias
ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação” (Rcl nº 011330419,
Relator(a) Min. Rosa Weber, Acórdão de 04/04/2022, Publicado no(a)
Diário de Justiça Eletrônico, data 06/04/2022).
No entanto, diferentemente dos precedentes amealhados, tenho a
convicção de que condicionar o cumprimento do acórdão da Justiça
Eleitoral ao término da instância ordinária pode, em determinadas
circunstâncias, comprometer a efetividade da prestação jurisdicional
eleitoral pela possibilidade de as partes manejarem sucessivos embargos
de declaração, muitas vezes com nítido caráter protelatório e de mero
inconformismo.
Permitir que a multiplicação de incidentes processuais mantenha, nesse
contexto, a titularidade de mandatos obtidos mediante fraudes é admitir a
perpetuação de uma situação contrária à missão constitucional da Justiça
Eleitoral, que é a de resguardar a legitimidade do voto e a moralidade das
eleições.
De outro lado, a decisão desta Presidência, ao delimitar o sobrestamento
do acórdão apenas até o julgamento dos primeiros embargos de
declaração, mostra-se mais favorável aos agravantes do que o próprio
entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral, o qual impõe a
suspensão enquanto houver embargos pendentes.
Assim, em sede de cognição sumária, a tese arguida pelos agravantes
carece da robustez necessária para configurar a probabilidade do direito.
Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar requerido.
03. Considerando a urgência do feito, bem como os precedentes recentes
deste Regional em casos similares, submeto a presente decisão à
ratificação do Plenário na próxima Sessão Presencial possível.
04. Diante da oposição de embargos de declaração, encaminhem-se os
autos imediatamente à Relatora para as providências cabíveis.

DISPOSITIVO
Com estes fundamentos, submeto ao referendo do Plenário a decisão de

Num. 44767972 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 22/10/2025 13:05:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102213054734200000043705637
Número do documento: 25102213054734200000043705637
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/10/2025 13:40:53
indeferimento da liminar, mantendo-se o seu inteiro teor.
Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao agravo no prazo
de 03 dias.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria Regional Eleitoral para manifestação.
É como voto.

Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Presidente

EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (1321) Nº 0601152-88.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR: DES. SIGURD
ROBERTO BENGTSSON - AGRAVANTE: BEN HUR CUSTODIO DE OLIVEIRA - Advogados
do AGRAVANTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, CAROLINA PUGLIA
FREO - PR52606, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, LUISA SAPIECINSKI
GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, MARIA VITORIA BITTAR
DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659,
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - PR22685O - AGRAVANTE: TRABALHO CONTINUA
[REPUBLICANOS / UNIÃO / PSD] - ARAUCÁRIA - PR - Advogados do(a) AGRAVANTE:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151,
LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MAITE
CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA
FERREIRA - PR117545, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659 - AGRAVADOS:
JUSSARA REGINA LEAL, DENIZE ELOINA DRUCIAK CARPIO, LUIS GUSTAVO BRANCO,
SANDRA MARA APARECIDA DO PRADO, ROSEMEIRE LEAL TINO, EDUARDO HENRIQUE
MORAES COUTINHO, EDISON ROBERTO DA SILVA, VALDEMIR SANTANA PINTO, DIEGO
PEREIRA DE OLIVEIRA, ALEX LUIZ NOGUEIRA, DJALMA APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR,
ANDERSON DUTRA, SHARLES TIEPO DA SILVA - Advogada do(a) AGRAVADOS: MAIRA
BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A - AGRAVADO: LEANDRO ANDRADE PRETO -
Advogados do(a) AGRAVADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A, GUILHERME
HENRIQUE DELATTRE - PR82943, SILVANA VIDAL FERNANDES - PR121545 - AGRAVADO:
SEBASTIAO VALTER FERNANDES - Advogados do(a) AGRAVADO: PAULO ROBERTO GONGORA
FERRAZ - PR37315-A, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A

Num. 44767972 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 22/10/2025 13:05:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102213054734200000043705637
Número do documento: 25102213054734200000043705637
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/10/2025 13:40:53
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido liminar, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Gisele Lemke, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.10.2025